Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que, interposta apelação pelo autor, fora disponibilizada no DJe[1] intimação para apresentação de contrarrazões pelas partes apeladas. Ocorre que, tendo o processo sido extinto na instância originária anteriormente à angularização da relação processual, apenas o segundo apelado apresentara resposta recursal, permanecendo a primeira e a terceira apeladas alheias à existência desta demanda por inexistência de citação. Considerando que, na moldura do novo estatuto processual, interposta apelação em face de sentença extintiva que indeferira a inicial, a parte acionada deve necessariamente ser citada e intimada para contrariar o apelo, querendo, afere-se que, na espécie, o regramento processual não fora observado (CPC, art. 331, § 1o). Sob essa realidade, de molde a ser observado o devido processo legal, converto o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos ao ilustrado juízo a quo para que seja cumprida a exigência legal, citando-se e intimando-se a primeira e a terceira rés/apeladas nos endereços informados na petição inicial. Caso infrutífera essa diligência, deve o autor/apelante ser intimado a fornecer o novo endereço das apeladas de forma a ser cumprida a fórmula procedimental. Efetivada a diligência, tornem os autos conclusos para elucidação do apelo. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] Certidão de ID 18288406.